Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-77.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE PARCIAL SANADA. PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO. VULNERABILIDADE. TENTATIVA DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE MENORES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 619 do Código de Processo Penal - CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. A existência de obscuridade em parte da fundamentação quanto à vulnerabilidade das vítimas, leva, nos contornos do caso concreto, à confirmação de que as vítimas eram menores vulneráveis, sem, contudo, modificar a conclusão obtida no julgado, pois restou claro que o réu realmente incidiu na conduta delituosa em relação a ambas as vítimas.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Obscuridade sanada, apenas para fazer constar, expressamente, na fundamentação do Acórdão impugnado, tornando mais claro, que as vítimas realmente eram menores vulneráveis, não só por terem idade inferior a 18 (dezoito) anos, mas, também, ante a capacidade de resistência reduzida de ambas frente às condutas do réu/embargante, integrando-se toda parte da fundamentação, explanada no curso do voto e relacionada ao referido ponto, ao Acórdão que julgou o recurso de apelação defensivo.